Tribunal: TJES
Processo: 5008621-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008621-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODILON EMERICK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.
O acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
5008621-62.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ODILON EMERICK

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
10479061

pela defesa de
ODILON EMERICK
, em face do acórdão de
ID nº
10408788
, que, à unanimidade,
denegou a ordem de
Habeas Corpus
.

N
as razões recusais, sustenta o embargante a existência de omissão na medida em que entendeu pela inaplicabilidade do art. 8-A, caput e §4º da Lei nº 9.296/96, pretendendo a anulação da gravação clandestina utilizada nos autos de origem.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10592906, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme brevemente relatado, o embargante alega supostas omissões no acórdão por não acolher suas alegações expostas no
habeas corpus
impetrado anteriormente.

No entanto, ao contrário do que argumente a defesa, a omissão alegada refere-se, na verdade, à discordância do julgado em relação às suas reivindicações, o que não se enquadra nas situações que permitem o uso dos embargos de declaração.

Neste caso, verifica-se que não há qualquer erro a ser corrigido, uma vez que a decisão proferida por mim resulta da adequada análise dos elementos apresentados nos autos e abordou de forma completa a questão discutida, conforme pode ser observado no trecho:

“(...) as gravações não constituem o único meio de prova dos autos, porquanto os fatos descritos na denúncia também estão amparados pela palavra da vítima, que possui especial relevâncias em crimes deste jaez.

Registre-se que não é na denúncia que se deve demonstrar de forma cabal e definitiva a responsabilidade do paciente.

Ao contrário, esta tarefa será avaliada ao longo de toda a instrução do feito e o exame das provas colhidas. No caso, há razoáveis elementos de convicção quanto à prática dos fatos delituosos imputados ao paciente.

Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas no decorrer da instrução criminal.

O trancamento da ação penal na via estreita do Habeas Corpus somente é possível, em caráter excepcional, e quando se comprova: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a falta de indícios de autoria e materialidade delitivas ou (iii) a ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade.

Na hipótese dos autos além de não se verificar quaisquer das hipóteses acima, a tese da nulidade das provas conduz à análise do acervo fático probatória, contido na ação penal, o que é vedado espectro processual do Habeas Corpus”.

Constata-se que o acórdão denegou a ordem em razão da pretensão defensiva – nulidade das provas – ser inviável na via eleita do
habeas corpus
, em razão da imprescindibilidade da análise fático probatória, vedado no bojo do
writ.

É evidente que, no presente caso, a omissão mencionada refere-se, na realidade, à insatisfação da defesa com a decisão que contraria suas expectativas, o que não se encaixa nas situações que justificam o uso de embargos de declaração.

Neste contexto, verifica-se que não há nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que a decisão resultou da adequada análise dos elementos apresentados nos autos e abordou de maneira completa a questão em discussão.

Como visto, o acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração. 3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018)

Portanto, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura, no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________